Tribunal: TJDFT
Processo: 0752375-67.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-22
Data de publicação: 2021-05-05

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA DO RELATOR. NÃO CONHECIMENTO DE RECURSO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. HIPÓTESES DE CABIMENTO. PREVISÃO LEGAL. SIGILO DO MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO. ACESSO DA PARTES AOS AUTOS E DOCUMENTOS. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. DECISÃO MANTIDA.

1. Interposto agravo interno contra decisão da relatora que não conheceu de agravo de instrumento por ausência de previsão legal que autorizasse o manejo da espécie recursal escolhida.

2. O agravo de instrumento restou amplamente modificado quando da entrada em vigor do novo Código de Processo Civil, considerando que suas hipóteses de cabimento foram amplamente revistas pelo vigente regramento processual. Se, antes, admitia-se o cabimento dessa espécie para qualquer tipo de decisão interlocutória proferida pelos Juízos de primeira instância, bastando que se demonstrasse, em concreto, o preenchimento da fórmula genérica prevista no art. 522 da codificação pretérita, ou seja que se tratava de “decisão suscetível de causar à parte lesão grave e de difícil reparação”, desde 18 de março de 2016, data em que entrou em vigor a novel ordem processual civil, esta modalidade recursal passou a ser cabível, apenas, nas hipóteses taxativamente elencadas em lei, ex vi do art. 1.015 do novo diploma processual.

3. Desde então, portanto, não se admite o apego ao agravo de instrumento se não demonstrado, pelo recorrente, que a questão submetida à apreciação do órgão julgador se enquadra dentre aquelas legalmente admitidas. Isso porque, sendo outra a matéria objeto de irresignação, caberá ao prejudicado submetê-la à apreciação da instância revisora em eventual recurso de apelação (CPC, art. 1.009, §1°), não se admitindo, desta forma, que o faça de imediato.

4. A admissibilidade excepcional do agravo de instrumento para situações estranhas às previstas no art. 1.015 do CPC demanda a comprovação bastante de dano grave e imediato que, para todos os efeitos, inviabilize a própria discussão inaugurada pela decisão recorrida em momentos posterior à sua prolação, o que, segundo me parece, não é o caso dos autos. 4.1. Importa destacar que a parte agravante não trouxe qualquer fundamento diverso, vale dizer, não forneceu compreensão que supere o entendimento desta Relatora, seja porque, a decisão recorrida se refere a decisão que indeferiu os argumentos atinentes a inépcia da inicial, e determinou a intimação da parte Autora/Agravada para informar o paradeiro do veículo e consequentemente, face as evidências de ocultação do bem, que o mandado de busca e apreensão seja expedido sob sigilo, ato judicial este que sequer houve cumprimento, seja porque, sequer é possível extrair do ato em questão o sigilo e cerceamento de defesa alegado pela parte Recorrente, uma vez que o sigilo do mandado a ser expedido não implica em sigilo de acesso aos próprios autos, já que em decisão anterior foi determinado o levantamento do sigilo do processo (id. 72303051 – processo de origem), situação que confere a parte Ré, ora Agravante, amplo acesso aos autos de origem.

5.Recurso conhecido e não provido.